Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-50.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Kleiton Magalhães Ferreira, em face de decisão proferida no Id 37160996, com a finalidade de sanar omissão e contradição existente no decisum embargado.
Em suas razões (Id 39330467), sustenta a existência de omissão e contradição no decisum, uma vez que, após a devida intimação para juntada de seu Imposto de Renda, houve o indeferimento da justiça gratuita e, no entanto, foi analisado os fatos da ação, ou seja, o valor recebido pelo serviço prestado.
Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, para suprir a omissão e a contradição existente.
A embargada apresentou contrarrazões (Id 41570456), pugnando pelo não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita.
É o que merece registro.
Decido.
A embargada em suas contrarrazões argui o não conhecimento do recurso, uma vez que ausentes qualquer omissão, obscuridade e contradição.
Sem razão a embargada.
O recurso é tempestivo e a peça recursal contem as razões do inconformismo, assim como, a exposição dos fatos omissos estão presentes na petição do recurso.
Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso.
Pois bem.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Pois bem, os Embargos não comportam provimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Vejamos.
Os presentes embargos visam sanar omissão e contradição na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
O decisum foi absolutamente claro sobre a matéria em discussão, sobretudo quanto à questão relativa à ausência de comprovação da hipossuficiência do embargante, para fins de obter os benefícios da justiça gratuita.
Observe-se:
“(...) Ocorre que, em análise ao conjunto probatório, em especial à Declaração de Imposto de Renda e ao próprio objeto da lide (honorários pagos ao apelante no valor de R$ 60.000,00), denota-se que pleito do apelante não merece acolhimento, por não comprovar a insuficiência de recursos. (...)” (sic Id 37160996 - Pág. 1)
Assim, da simples leitura das razões de recurso e do decisum embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, sendo inexistente, inclusive, qualquer erro material.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator